Tribunal: TJPA
Processo: 0003248-70.2016.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003248-70.2016.8.14.0026

APELANTE: CLAUDIO LULA MARQUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0003248-70.2016.8.14.0026

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Jacundá/PA

Apelante: Claúdio Lula Marques

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2°, III E IV DO CP. ESTUPRO. ART. 213 DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Alegação de incompatibilidade do Laudo de Necropsia do cadáver da vítima com os fatos narrados na denúncia. Insubsistência. Inexistência de prova nova. Alegações finais da fase preliminar e sentença de pronúncia que refere-se à conclusão pericial. Inexistência de prova nova.

2) No entanto, verifica-se que o quesito formulado ao corpo de jurados desconsidera a conclusão pericial acerca da
causa mortis
da vítima.

2.1) Não se ignora o fato de que o órgão julgador não está vinculado ao laudo pericial, podendo dele dissentir quando o conjunto probatório colacionado aos autos sugerir outra conclusão, contudo, tal análise restou prejudicada nesse momento processual, em razão da Secretaria da Vara ter informado a não localização da mídia nos arquivos do fórum.

2.2) A ata do Tribunal do Júri e a sentença não reproduziram os depoimentos das testemunhas nem o interrogatório do acusado colhido nessa fase processual. Vício não sanado. Violação ao contraditório e ampla defesa. Art. 5° LV da CF. Nulidade absoluta. Tais provas são substanciais
para a plenitude do julgamento, notadamente porque é através de sua análise que se poderia concluir acerca da legalidade ou não do afastamento da conclusão pericial sobre a
causa mortis
da vítima. Notório prejuízo em desfavor do réu.

3) Anulação da sentença de ofício, devendo o recorrente ser submetido a novo julgamento pelo Plenário do Tribunal do Júri, ensejando, portanto, a prejudicialidade da análise do mérito do presente recurso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 24/04/2023 e 02/05/2023,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e, DE OFÍCIO, anular os atos processuais a partir do da
Sessão Plenária do Tribunal do Júri ocorrida em 16/07/2018, devendo o recorrente ser submetido a novo julgamento pelo Plenário do Tribunal Júri
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém (PA), 08 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CLÁUDIO LULA MARQUES
objetivando reformar sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jacundá/PA, nos autos da ação penal n° 0003248-70.2016.8.14.0026, que o condenou nas sanções previstas no
art.
121, §2°, III e IV c/c art. 213 c/c art. 69, todos do CP, fixando a pena final em 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Em suas
razões recursais
(Num. 9339721 – Pág. 12/13 e Num. 9339722 – Pág. 1/5), o recorrente assevera que a decisão do Conselho de Sentença se mostrou totalmente contrária à prova dos autos, eis que o Laudo de Necropsia do cadáver da vítima, juntada aos autos no curso da instrução, concluiu que a causa da morte da vítima se deu em razão de hemorragia intracraniana devido a traumatismo crânio encefálico, o que se afigura como prova substancialmente nova e não compatível com os fatos descritos na denúncia.

Em razão disso, requer que o acusado seja novamente levado a julgado, nos termos do art. 593, III, ‘d’ do CPP.

Subsidiariamente, requer que seja revista a pena-base aplicada ao acusado quanto ao delito de homicídio qualificado, para que seja aplicada no mínimo legal, por entender que as circunstâncias valoradas desfavoráveis já fazem parte do tipo penal, além de fazerem referência a elementos abstratos.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 9339722 – Pág. 8/9 e Num. 9339723 – Pág. 1/4
)
, o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, para que a sentença seja mantida em todos os seus termos

Inicialmente,
foi verificado que os arquivos de mídia referente à Sessão do Tribunal do Júri não estavam anexados no Sistema PJe
, muito embora a Ata do Tribunal do Júri (Num. 9339713 – Pág. 10/11 e Num. 9339714 – Pág. 1/4) e os Termos de Inquirição (Num. 9339714 – Pág. 13/16 e Num. 9339715 – Pág. 2/6), indiquem que a referida prova foi gravada em mídia.

Diante da ausência verificada, diligenciei formalmente junto à Vara de Origem, a fim de que a mídia faltante fosse devidamente juntada aos autos, ou que o respectivo DVD fosse remetido a este E. Tribunal (Num. 9552063 – Pág. 1).

Os autos retornaram conclusos com certidão da Secretaria da Vara (Num. 10243569 – Pág. 1) e despacho do juiz titular (Num. 10243570 – Pág. 1/2),
esclarecendo que a mídia referente à Sessão do Júri do presente feito não foi localizada nos arquivos do fórum
, razão pela qual informaram a impossibilidade de atender o despacho retro.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 12145427 – Pág. 1/9).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O recorrente, insurge-se da sentença condenatória, alegando que
a decisão do Conselho de Sentença encontra-se em flagrante contradição com

as provas dos autos, notadamente porque o Laudo de Necrópsia é prova nova e incomp
atível com os fatos descritos na denúncia,
razão pela qual entende que deve ser submetido a novo julgamento e, subsidiariamente, pleiteou o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Inicialmente, cumpre asseverar que
o
Laudo de Necropsia do cadáver da vítima não é prova nova
, eis que foi juntado aos autos, fase preliminar do procedimento do júri, em 16/01/2017 (Num. 9339665 – Pág. 6), após o que a acusação e a defesa foram intimadas para apresentação de memoriais finais.

Veja-se que a defesa se manifestou em 09/03/2017 (Num. 9339667 – Pág. 9/11 e Num. 9339668 – Pág. 1/4), sem levantar qualquer incongruência do laudo com os fatos apresentados na denúncia e, ainda, após a decisão de pronúncia, não interpôs o competente recurso (Num. 9339671 – Pág. 3).

Sendo assim, é inviável a alegação de que o laudo pericial se afigura como prova substancialmente nova e não compatível com os fatos descritos na denúncia.

Ocorre que, analisando os autos, verifica-se que o Laudo de Necropsia (Num. 9339665 – Pág. 7/8) concluiu que a morte da vítima foi decorrente de
hemorragia intracraniana, devido a traumatismo craniano encefálico,
devido a projétil de arma de fogo
.

O órgão acusatório, após a juntada do laudo nos autos, apresentou alegações finais referindo os seguintes termos (Num. 9339666 – Pág. 7/10 e Num. 9339667 – Pág. 1):

“Há certidão de óbito que atesta que a morte da vítima fora ocasionada por hemorragia intracraniana, devido traumatismo crânio encefálico, devido projetil de arma de fogo”

E o magistrado proferiu sentença de pronúncia também referindo-se à conclusão pericial (Num. 9339669 – Pág. 2/7 e Num. 9339670 – Pág. 1/3):

“A materialidade do delito está comprovada por meio do Laudo Necroscópico realizado no corpo da vítima, acostada às fls. 206, não pairando quaisquer dúvidas quanto ao evento delituoso, além dos depoimentos das testemunhas tanto na fase policial, quanto em juízo”

Apesar disso, na fase de quesitação dos jurados no Tribunal do Júri, foi formulado o seguinte quesito a respeito da materialidade delitiva (Num. 9339715 – Pág. 7):

“
1º QUESITO
: (MATERIALIDADE). Na madrugada do dia 31 de abril de 2016, a vítima EDILEUZA CIRIANO RIBEIRO foi atingida na cabeça por golpes com um pedaço de pau que causaram a sua morte?”

Note-se, assim, que
o quesito formulado ao corpo de jurados desconsidera a conclusão pericial acerca da
causa mortis
da vítima
, muito embora tenha sido expressamente referido na sentença de pronúncia.

Com efeito, não se ignora o fato de que o órgão julgador não está vinculado ao laudo pericial, podendo dele dissentir quando o conjunto probatório colacionado aos autos sugerir outra conclusão, o que restou prejudicado de análise nesse momento processual.

Isso porque, após diligência formal deste relator junto à Vara de Origem (Num. 9552063 – Pág. 1), foi certificado pela Secretaria da Vara (Num. 10243569 – Pág. 1) que a
mídia referente à Sessão do Júri do presente feito não foi localizada nos arquivos do fórum, razão pela qual informaram a impossibilidade de atender o despacho retro
.

Nesse aspecto, observa-se que nem a Ata do Tribunal do Júri (Num. 9339713 – Pág. 10/11 e Num. 9339714 – Pág. 1/4), nem a sentença do Juiz Presidente (Num. 9339715 – Pág. 10/11 e Num. 9339716 – Pág. 1/2) reproduziram os depoimentos das testemunhas ouvidas em Plenário e/ou o interrogatório do acusado, não se tendo conhecimento do teor de suas alegações. Portanto, o vício não foi sanado.

Ora, é inegável que
os depoimentos das testemunhas e o interrogatório do réu colhidos na Sessão Plenária do Júri

são substanciais para a plenitude do julgamento
, notadamente porque é através de sua análise que se poderia concluir acerca da legalidade ou não do afastamento da conclusão pericial sobre a
causa mortis
da vítima.

Logo,
sem tais provas, resta prejudicada a análise por este julgador acerca da
decisão do Conselho de Sentença estar ou não amparada na prova dos autos
, o que
revela notório prejuízo em desfavor do réu
, ora recorrente.

Diante disso,
impõe-se a anulação, de ofício, do feito a partir da Sessão Plenária do Tribunal do Júri ocorrida em 16/07/2018
(
Num. 9339713 – Pág. 10/11 e Num. 9339714 – Pág. 1/4)
. Consequentemente, os atos de defesa e acusação após a referida Sessão terão que ser renovados,
devendo o recorrente ser submetido a novo julgamento pelo Plenário do Júri
, como forma de garantir o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, afetando, portanto, a apreciação do mérito do presente recurso.

Ressalta-se que por se tratar de
nulidade absoluta
e, por isso, violar normas constitucionais –
in casu
, especialmente, o art. 5°, LV da CF –, podem ser
decretadas de ofício pelo juiz, a qualquer tempo e grau de jurisdição
, eis que não precluem nem convalidam.

Nesse sentido, destaco jurisprudencia deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL
. ARTIGO 157, §2º, INCISO II C/C ART 244-B DO ECA.
MÍDIAS DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DANIFICADAS. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. ANÁLISE PREJUDICADA, EM SEGUNDO GRAU, DAS PROVAS PRODUZIDAS NAQUELE ATO. NULIDADE, RECONHECIDA DE OFÍCIO, PARA EVITAR PREJUÍZO À ACUSAÇÃO E À DEFESA. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS
A PARTIR DA AUDIÊNCIA OCORRIDA EM 19/01/2016, ÀS 10H45 (ID. Id. 5649958 - Pág. 1 a 3). VOTAÇÃO UNÂNIME.

(TJ-PA. AP 7162692, 7162692, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-11-18, Publicado em 2021-11-19) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO PENAL
. ROUBO QUALIFICADO.
AUSÊNCIA DE ÁUDIO NA MÍDIA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. RENOVAÇÃO QUE SE IMPÕE. NULIDADE ABSOLUTA
.

1. Como o depoimento das testemunhas e acusados é substancial para a plenitude do julgamento,
não há como prosseguir no julgamento do apelo sem analisar a prova produzida em audiência, cuja mídia encontra-se inaudível, impondo-se a anulação do ato e sua repetição, para garantir o devido processo legal, a amplitude de defesa e o contraditório.

2. Processo anulado de ofício
. Decisão unânime.

(TJPA. 2019.01589840-77, 203.095, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-04-25, Publicado em 2019-04-30) (grifo nosso).

Ante o exposto,
conheço
da Apelação Criminal
para,
de ofício, conhecer de matéria de ordem pública
e, assim,
anular o processo a partir do
da
Sessão Plenária do Tribunal do Júri ocorrida em 16/07/2018
,
devendo o

recorrente

ser submetido a novo julgamento pelo Plenário do Júri
, a fim de assegurar o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório,
ensejando, portanto, a prejudicialidade da análise do mérito do presente recurso.

É como
voto
.

Belém (PA), 08 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 03/05/2023